Tribunal: TJSP
Processo: 2088043-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Contrato de prestação de serviços de ensino – Tutela antecipada em caráter antecedente deferida na origem - Sentença proferida - Perda do objeto – Recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC/2015.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000781769
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2088043-78.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante
FUNDAÇÃO LUSÍADA, é agravada THAÍS CAMPANHÃ CURY SOTINE.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2088043-78.2020.8.26.0000 -Voto no 2.813
2
Agravo de Instrumento no 2088043-78.2020.8.26.0000
Agravante: Fundação Lusíada
Agravada: Thaís Campanhã Cury Sotine
Comarca: Santos
Juiz da vara de origem: José Beltrame Júnior
Voto n°2.813
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Contrato de
prestação de serviços de ensino – Tutela antecipada em
caráter antecedente deferida na origem - Sentença
proferida - Perda do objeto Recurso prejudicado, nos
termos do artigo 932, inciso III, do CPC/2015.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Fundação
Lusíada contra a r. decisão às fls. 173/177, nos autos de origem, proferida na tutela
antecipada em caráter antecedente ajuizada por Thaís Campanhã Cury Sotine, pela
qual concedeu a medida antecipatória pleiteada, para obrigar a requerida a aplicar
os critérios de aprovação previstos no Regimento Geral 2014, referente a critério
de avaliação de notas.
Aduz que ação principal foi proposta em fevereiro/2020, segundo
confessado, a agravada desde final do ano de 2018 já estava ciente sobre as
mudanças regimentais tocante ao critério de avaliação de notas, sendo que cursou o
ano inteiro de 2019 com pleno conhecimento das alterações no critério de avaliação
dos alunos.
Inconformada, recorre a agravante, batendo-se pela reforma da decisão
agravada, com a concessão da tutela recursal. Alega ser incompreensível postura
da agravada esbarrando na litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II e III, do
CPC, considerando, em razão da confissão apontada e da inexistência de outros
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco
ao resultado útil do processo, eis porque inaplicável a regra do art. 300, da lei
adjetiva civil, ao caso sub judice.
Sustenta que diante da confissão da agravada e ciência no tocante às

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2088043-78.2020.8.26.0000 -Voto no 2.813
3
novas regras de avaliação e a inexistência de elementos suficientes que evidenciem
a probabilidade do direito e o perigo de dano demonstram à saciedade que a tutela
foi concedida prematuramente.
Por fim, requer o provimento ao presente recurso, com deferimento do
efeito suspensivo para que seja concedida para revogação da tutela.
Recurso tempestivo e processado sem tutela recursal antecipada, com
apresentação de contraminuta à fls. 73/80.
É o relatório.
Cuida-se de ação que discute contrato de prestação de ensino com
pedido de tutela antecipada em caráter antecedente.
Conforme consulta nos autos principais, verifica-se sentença fls.
315/319, com julgamento de improcedência, cujo teor segue:
"Ante o exposto, julgo improcedente a ação, condenando a parte requerente ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios ora arbitrados
em R$1.500,00, em atenção ao disposto no artigo 85, § 8o, do CPC. P.R.I"
Nada obstante, em sede de embargos de declaração, o douto magistrado
anotou que não houve revogação da liminar concedida. Transcrevo:
"(...) No mais, embora a pretensão tenha sido julgada improcedente, não houve
pronunciamento expresso a respeito do destino da liminar.
Como não foi revogada, não se pode presumir que a sentença produza efeitos
imediatos, eis que atacável por meio de recurso com efeito suspensivo.
Essa é a compreensão que parece mais razoável do artigo 1012, §1o, V, do CPC.
Ante o exposto, acolho em parte os embargos de declaração a fim de que ficar
constando de forma expressa que, a despeito do decreto de improcedência, não houve
revogação da liminar."
Por consequência, os efeitos da sentença estão suspensos, suspensividade esta
passível de prorrogação por força de eventual recurso de apelação que a parte indica
que irá apresentar." (fls. 327/328).
No julgamento da demanda entendeu-se que o manual do aluno para o
ano letivo de 2018 constava a informação da necessidade de nota 7.0 no exame

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2088043-78.2020.8.26.0000 -Voto no 2.813
4
final e o conhecimento estaria no documento de fl. 260.
Nesse contexto, considerando que o feito foi sentenciado, o presente
agravo de instrumento perdeu o objeto
Em sendo assim, a matéria posta em debate no presente agravo já foi
solucionada por decisão superveniente, tornando-se inócua a apreciação do
presente recurso, de modo que configurada, assim, a perda de seu objeto (art. 932,
inciso III, do Código de Processo Civil).
Pelo exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica